Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a pretensão de compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea, cuja análise é feita na segunda fase da dosimetria, com circunstância judicial dos maus antecedentes analisada na primeira fase, sob pena de ofensa ao sistema trifásico, por meio do qual deve ser fixada a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), autoriza a eleição de regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é portador de maus antecedentes, por crime contra o patrimônio, de modo que a medida não é socialmente recomendada. Requisitos do art. 44, do CP, não preenchidos.
4. Recurso conhecido e improvido.